Tribunal: TJDFT
Processo: 0722177-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0722177-39.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA APELADO: M C S SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA D E S P A C H O Apelação cível interposta por DMS Serviços Hospitalares Ltda. contra sentença de procedência proferida pela 25a Vara Cível de Brasília - DF. Observa-se que o recorrente não comprovou o recolhimento do preparo. Juntou apenas a guia do preparo recursal, mas não o comprovante de seu pagamento a tempo e modo (id 56628148). Reputo ineficaz esse preparo. Intime-se o recorrente para o novo recolhimento, agora em dobro, do preparo recursal (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), sob pena de não conhecimento do recurso. Conclusos, após. Brasília/DF, 1 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator